Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010061-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADA:- NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
Agravo de Instrumento n. 1010061-85.2021.8.11.0000 de decisão da a 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Contrato, para declarar o impugnante, Jackson Mario De Souza - Advogados Associados, parte ilegítima para responder ao cumprimento de sentença, limitando sua obrigação apenas e tão somente, na forma cessão de credito firmada às fls. 431/433, ao eventual crédito cedido, reconhecendo inexistir responsabilidade por ausência de crédito.
O agravante alega que o feito foi ajuizado pelo Supermercado Modelo Ltda, julgado parcialmente procedente, declarando sem efeito as disposições pactuadas no Contrato de Leasing, bem como determinando o reajuste das parcelas vencidas.
Diz que a autora apresentou um laudo pericial no qual teria a receber R$ 1.525.513,13. Acrescenta que depois ela fez a cessão dos seus créditos para a agravada, que então passou a figurar na Ação em lugar daquele.
Aduz que elaborados os cálculos pelo perito, foi constatado que ainda há crédito em aberto a seu favor (R$ 344.891,75), visto que a quantia paga pelo autor (Supermercado Modelo) não foi suficiente para quitar toda a dívida oriunda do contrato revisado.
Afirma que esse laudo foi homologado sem que as partes se insurgissem e, com isso, deu início ao Cumprimento de Sentença.
Consigna que quando o agravado foi intimado para o pagamento, apresentou a Impugnação alegando ser parte ilegítima para responder pela dívida, e que a responsabilidade seria do cedente (Supermercado Modelo).
Argumenta que ele assumiu o risco ao adquirir o crédito que, inclusive deve ter pago por essa transação, não podendo agora se furtar das suas obrigações, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento do título que adquiriu para o cedente.
Esclarece que o instrumento de cessão apresentado, não garante ao agravado a desvinculação da dívida ora em questão.
Enfatiza que, no caso, o art. 295 do CC garante ao agravado o direito de regresso perante o cedente.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Contrato, para declarar o impugnante, Jackson Mario De Souza - Advogados Associados, parte ilegítima para responder ao cumprimento de sentença, limitando sua obrigação apenas e tão somente, na forma cessão de credito firmada às fls. 431/433, ao eventual crédito cedido, reconhecendo inexistir responsabilidade por ausência de crédito, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando os autos, a previsão contratual firmada entre o cedente Supermercado Modelo e cessionário Jackson Mario De Souza - Advogados Associados na Cessão de Crédito às fls. 431/433, nas cláusulas 5 e 6, estabelecem:
“Item 5. Nessa cessão incluir-se-ão todos os direitos, ações e garantias asseguradas à CEDENTE na forma do título e dos direitos ora cedidos, que instrumentaliza o crédito ora cedido, por cuja existência responderá a CEDENTE, em especial a cópia da sentença de primeiro grau e a sentença dos embargos de terceiro já transitado em julgado. ”
“Item 6. O CESSIONÁRIO, por este instrumento particular, além de ter aceito a cessão, reconhecendo a autenticidade do documento representativo da origem do crédito, ciente de que na hipótese de o título judicial ser reformado a qualquer tempo ou a qualquer grau, a presente cessão perde todos os seus efeitos, restabelecendo o direito ao crédito do CESSIONÁRIO ora solvido referente a honorários profissionais até aqui pendentes de liquidação por parte da CEDENTE ao CESSIONÁRIO. (grifo nosso)”
Segundo o art. 295 do CC, mesmo não estando responsabilizado pela concretização do pagamento, o cedente, ainda continuará responsável pela existência do crédito. Assim, caso o cessionário descubra posteriormente que, ao tempo da transmissão, o crédito que lhe foi onerosamente transmitido não existe (ou é nulo), o cedente deve reparar os prejuízos sofridos pelo cessionário, mesmo que não tenha assumido tal obrigação no contrato.
(...)
A respeito da responsabilidade do cedente pelo crédito transferido, dispõe o artigo 296 do Código Civil que, salvo estipulação em contrário, o cedente não responderá pela insolvência do devedor.
Assim, compulsando detidamente os autos, substanciosos os argumentos apresentados pelas partes, pelo exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar o impugnante, Jackson Mario De Souza - Advogados Associados, parte ilegítima para responder ao cumprimento de sentença, limitando sua obrigação apenas e tão somente, na forma cessão de credito firmada às fls. 431/433, ao eventual crédito cedido, reconhecendo inexistir responsabilidade por ausência de crédito.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a resposta do agravado, juntamente com os documentos apresentados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator